Tribunal: TJPA
Processo: 0811790-84.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811790-84.2025.8.14.0040

APELANTE: RAUANDERSON SIQUEIRA, B. M. S., ELIZIA DA CONCEICAO MARTINS CUTRIM

APELADO: B. M. S., ELIZIA DA CONCEICAO MARTINS CUTRIM, RAUANDERSON SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável, fixou guarda compartilhada, regulamentou convivência paterna, arbitrou alimentos, determinou partilha de bens e julgou improcedente reconvenção por danos morais. A primeira apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem saneamento do feito e sem apreciação dos requerimentos de produção de prova pericial e testemunhal. No mérito, requer majoração dos alimentos, indenização por danos morais e avaliação judicial do imóvel. O segundo apelante pretende a exclusão do vale-alimentação da base de cálculo dos alimentos e a redução do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem saneamento do processo e sem apreciação fundamentada dos requerimentos de produção de provas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no exame do recurso que discute a base de cálculo e o percentual da obrigação alimentar após a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a causa estiver suficientemente madura para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que apresente fundamentação específica acerca da desnecessidade da dilação probatória, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

A recorrente requereu expressamente prova pericial para avaliação do imóvel, prova testemunhal e demais meios admitidos em direito, indispensáveis à comprovação de fatos controvertidos relacionados à partilha, aos danos morais e à capacidade financeira das partes.

6.

A ausência de saneamento do processo e de decisão fundamentada acerca dos requerimentos probatórios impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em demanda que envolve intensa controvérsia fática.

7.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por insuficiência probatória após supressão da fase instrutória e indeferimento implícito das provas requeridas pela parte.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do julgamento antecipado da lide quando ausente a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

9.

A anulação integral da sentença recorrida acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que discute exclusivamente os critérios de fixação dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação de Elizia da Conceição Martins Cutrim provido. Recurso de apelação de Rauanderson Siqueira prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 355, I, 357, 370, parágrafo único, 487, I, 509, 510 e 529, § 3º. CC, arts. 1.583, 1.584, § 2º, e 1.589. ECA, arts. 4º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.761.273/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e JULGAR PREJUDICADO o Recurso de Apelação interposto pelo autor, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM e RAUANDERSON SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de convivência.

A sentença reconheceu a união estável havida entre as partes e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente a recovenção, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgo improcedente a reconvenção, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Reconheço a união estável entre RAUANDERSON SIQUEIRA e ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM no período de janeiro de 2019 a novembro de 2024 e declaro dissolvida a união estável.

Fixo guarda compartilhada de (a) criança B. M. S., com lar de referência na residência materna, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584, § 2º, do Código Civil.

Regulamento a convivência paterna nos exatos termos descritos na fundamentação, observado o art. 1.589 do Código Civil e os arts. 4º, 19 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Rejeito o pedido de multa pré-constituída por descumprimento do regime de convivência, sem prejuízo de apuração e adoção de medidas coercitivas em caso de resistência comprovada, conforme arts. 139, IV, 497 e 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de alimentos definitivos em favor de (a) criança B. M. S. no percentual de 20% dos rendimentos brutos, excluídos apenas imposto de renda e contribuição previdenciária, com incidência sobre salário, férias e gratificação natalina, mantendo-se os alimentos provisórios até a publicação desta sentença e passando a incidir o encargo definitivo a partir da publicação, nos termos dos arts. 296 e 300 do Código de Processo Civil e dos arts. 1.694, 1.696 e 1.703 do Código Civil.

Determino desconto em folha de pagamento, na forma do art. 529, § 3º, do Código de Processo Civil, com repasse à genitora em conta de titularidade desta, até o dia 10 de cada mês. Na ausência de vínculo formal, o pagamento ocorrerá por depósito até o dia 10 de cada mês, com comprovação nos autos.

Reconheço a renúncia do autor à meação dos bens móveis domésticos descritos na inicial, atribuindo tais bens à requerida.

Determino a partilha igualitária, em 50% para cada parte, do imóvel adquirido onerosamente na constância da união e da motocicleta adquirida no mesmo período, com apuração de valores e eventual avaliação na fase de cumprimento, se necessária, nos termos dos arts. 509 e 510 do Código de Processo Civil.

Recebo a pretensão indenizatória intitulada como “pedido contraposto” como reconvenção, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral, com fundamento nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, no art. 5º, X, da Constituição Federal e no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a justiça gratuita deferida ao requerente e defiro justiça gratuita em favor da requerida, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Determino a retificação da autuação para constar: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E PARTILHA DE BENS.

Reconheço sucumbência recíproca (Código de Processo Civil, art. 86) e distribuo as despesas processuais na proporção de 70% em desfavor da requerida e 30% em desfavor do requerente. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 14), condenando a requerida ao pagamento de 7% do valor da causa em favor do patrono do autor e condenando o requerente ao pagamento de 3% do valor da causa em favor do patrono da ré, vedada compensação. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência de ambas as partes, ante a justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais, ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular promoveu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas expressamente requeridas em contestação, especialmente prova pericial para avaliação do imóvel e prova testemunhal, bem como sem realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e vedação à decisão surpresa. Aduz, ainda, que houve indevida desconsideração das provas digitais juntadas aos autos, sob fundamento de ausência de ata notarial, defendendo a validade dos prints e áudios de WhatsApp apresentados.

No mérito, requer a majoração dos alimentos fixados, sustentando que o percentual arbitrado não observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do menor, pleiteando a fixação da verba alimentar em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, ou, subsidiariamente, em 01 (um) salário mínimo em caso de desemprego.

Requer, ainda, a reforma da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alegada humilhação pública decorrente de violação aos deveres conjugais, bem como a realização de avaliação judicial do imóvel objeto da lide. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com cassação da sentença ou, subsidiariamente, reforma integral do decisum.

Por sua vez, em razões recursais, RAUANDERSON SIQUEIRA requer, preliminarmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, incidindo inclusive sobre o vale-alimentação pago em dinheiro. Sustenta que a referida verba possui natureza indenizatória, não integrando remuneração habitual apta a compor a base de cálculo da obrigação alimentar, razão pela qual requer sua exclusão. Alega, ainda, incapacidade financeira para suportar o encargo nos moldes fixados, afirmando que, após a dissolução da união estável, teve de assumir diversas despesas relacionadas à recomposição de sua residência e manutenção de sua subsistência, além de já suportar outra obrigação alimentar. Defende que o percentual arbitrado compromete excessivamente sua renda e pugna pela redução da pensão alimentícia para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, com exclusão do vale-alimentação da base de cálculo ou, subsidiariamente, pela manutenção do percentual de 20% sem incidência sobre a referida verba.

Ao final, requer o provimento integral do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso da ré e parcial provimento do recurso do autor.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se: (i) no recurso interposto por ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM, à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção de provas requeridas pela parte, bem como sem prévio saneamento do feito; e (ii) no recurso interposto por RAUANDERSON SIQUEIRA, à pretensão de exclusão do auxílio/vale-alimentação da base de cálculo da obrigação alimentar e redução do percentual fixado a título de alimentos.

Passo à análise.

2.1. Do Recurso de Apelação Interposto por Elizia da Conceição Martins Cutrim

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas expressamente requeridas em contestação, especialmente prova pericial de avaliação do imóvel e prova testemunhal, além de ter suprimido a fase de saneamento do processo.

Razão lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a demanda versa sobre reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos e indenização por danos morais, matérias que envolvem significativa controvérsia fática e que, por sua própria natureza, demandam adequada dilação probatória.

Observa-se que a recorrente, ainda em sede de contestação, requereu expressamente a produção de prova pericial para avaliação do imóvel objeto da lide, bem como a produção de prova testemunhal e demais meios de prova admitidos em direito, objetivando comprovar suas alegações defensivas e o pedido contraposto formulado.

Entretanto, sem prévio saneamento do feito e sem apreciação fundamentada acerca da pertinência ou desnecessidade das provas postuladas, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência de parte das pretensões da recorrente justamente sob fundamento de insuficiência probatória.

Tal proceder caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, contudo, não houve decisão fundamentada indeferindo os requerimentos probatórios formulados pela recorrente, tampouco demonstração de que a causa estaria suficientemente madura para julgamento.

Ao revés, a controvérsia instaurada nos autos evidencia a necessidade de instrução processual, especialmente quanto: (i) à avaliação do imóvel objeto de partilha; (ii) às circunstâncias relacionadas ao alegado dano moral; e (iii) às questões atinentes à capacidade financeira das partes e proporcionalidade da obrigação alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando previamente requeridas pela parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse contexto, revela-se contraditória a conclusão sentencial que, simultaneamente, reconhece a desnecessidade de produção de outras provas e julga improcedente o pedido reconvencional, por suposta ausência de provas.

Além disso, verifica-se que sequer houve saneamento do processo, nos moldes do art. 357 do CPC, providência indispensável em causas complexas e com controvérsia fática relevante, como a presente.

A supressão da fase instrutória e a ausência de apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios violam diretamente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, mediante apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes, saneamento do processo e posterior prolação de nova decisão de mérito.

2.2 – Do Recurso de Apelação interposto por Rauanderson
Siqueira

Considerando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso de ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM, com consequente desconstituição integral do
decisum
recorrido, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto por RAUANDERSON SIQUEIRA, ante a perda superveniente de objeto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação e:

(i) DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ELIZIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CUTRIM, para ANULAR a sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada dos requerimentos de produção probatória, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com saneamento do processo, análise dos pedidos de produção de provas e reabertura da instrução processual; e

(ii) JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por RAUANDERSON SIQUEIRA, diante da anulação da sentença.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026